Tribunal: TJPA
Processo: 0853296-77.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0853296-77.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. AUMENTO DO QUANTITATIVO DE COTAS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. INTERFERÊNCIA NA DISCRICIONARIEDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE

1.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

2.

O cumprimento da obrigação não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em extinção do feito. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

3.

Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

4.

As normas instituidoras do direito a saúde são de eficácia plena, portanto, é descabida a tese da discricionariedade ou ofensa a separação dos poderes por se tratar a saúde de política pública vinculada a normas constitucionais e legais, cabendo ao Administrador cumpri-las.

5.

O Poder Judiciário, atuando em sua função típica de controlar a constitucionalidade de atos administrativos vinculados, tem o dever de imputar ao Município de Belém a obrigação de adequar-se aos termos da Constituição.

6.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0853296-77.2018.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO:
LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GOES (OAB/PA Nº. 11.902)

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DO ESTADO:
JOSÉ EDVALDO PEREIRA SALES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível e remessa necessária em face de sentença,
que
confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar
o Município de Belém a regularizar consultas especializadas, com aumento do quantitativo de cotas diárias de atendimento na Unidade Municipal de Saúde do Distrito de Icoaraci.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência
da viabilização das melhorias para regularização das consultas especializadas e aumento no quantitativo de cotas diárias de atendimento.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso alegando,
preliminarmente, ausência de interesse processual em razão de a pretensão ter sido devidamente cumprida. No mérito sustenta que a pretensão processual do Ministério Público se confunde com ato de governo, de forma que o Parquet estaria substituindo a gestão pública própria do Poder Executivo, destaca inobservância pela sentença dos limites orçamentários e invoca a reserva do possível pugnando pelo provimento recursal.

O apela do em suas razões
refuta na íntegra os argumentos do ente estatal, expondo que a partir do momento que a Constituição Federal institui a tutela de saúde como dever do Estado não há o que se falar em autonomia para o executivo decidir unilateralmente sobre oportunidade e conveniência para efetivação desses direitos.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela dispensa de análise do recurso, apenas ratificando as contrarrazões, em razão de o Ministério Público atuar como parte conforme disposição do
17, § 3º, da Recomendação nº 57, de 05 de julho 2017 e art. 4° da Recomendação n° 34, de 05 de abril de 2016

É o relatório.

VOTO

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Município de Belém em providenciar
atendimentos médico especializado, em quantitativo suficiente, para garantir acesso adequado aos que dela necessitam.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado como direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Neste sentido, inicialmente destaco que a alegação do recorrente de perda do objeto em razão de cumprimento da obrigação, não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da inequívoca necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV.
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017).
No mesmo sentido, em caso análogo:
"a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017).
V.
No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(STJ. AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

Portanto, ainda que fosse demonstrado de forma segura o cumprimento da tutela, se faria necessário a confirmação da liminar em sede de sentença.
Assim,
não prospera a alegação de perda do objeto ou ausência de interesse processual.

Ademais, quanto ao argumento de prevalência do princípio de separação dos Poderes cabe esclarecer que a saúde se trata de política pública vinculada as normas constitucionais e legais, cabendo ao Administrador cumpri-las.

A discricionariedade administrativa, no caso, é mitigada e não comporta o não realizar. Dessa forma, o Poder Judiciário, atuando em sua função típica de controlar a constitucionalidade de atos administrativos vinculados, tem o dever de imputar ao Município a obrigação de adequar-se aos termos da Constituição.

Tal compreensão corrobora também para combater o
argumento de que há impossibilidade de atribuir esta responsabilidade ao ente sem observância orçamentária,
interferência no mérito administrativo e ainda reserva do possível, uma vez que em se tratando de saúde é descabida a tese da discricionariedade.

Nessa esteira, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.

[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no Resp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje de 17/03/2020. 2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 3. Agravo Interno não provido.

Ao Judiciário cabe, tanto quanto aos demais poderes, o dever de garantir a máxima efetivação dos direitos fundamentais, especialmente os sociais, não havendo o que se falar em ofensa ao princípio da legalidade uma vez que
é plenamente possível ao Poder Judiciário, no exercício de múnus público, proceder com o exame da legalidade do cumprimento de suas regras, o que não constitui interferência indevida no mérito administrativo.

Nesse contexto, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade, aplicabilidade, fiscalização e controle das regulamentações, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais.

Uma vez esclarecido que o
direito à saúde é norma constitucional de eficácia plena

e não limitada, como sugere nas razões

do recurso
, restam superados quaisquer outros obstáculos que se imaginem para o cidadão exigir do Estado a realização de medidas para a concretização do direito ao acesso à saúde gratuita e de qualidade.

Neste sentido a Constituição Federal
em seu art. 196 dispõe que:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Da mesma forma:

“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Assim, não merece razão o argumento do recorrente.

Pelo exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso e confirmo a sentença em sede de remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 22/07/2024